Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-92.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Fraude bancária. Golpe de engenharia social. Transferências via PIX-Crédito realizadas mediante compartilhamento de tela do aplicativo bancário com terceiro desconhecido. Falha concorrente do banco e do consumidor. Culpa concorrente reconhecida. Restituição de 50% do prejuízo. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade parcial da transação bancária objeto da lide, na proporção de 50%; b) condenar o primeiro réu BANCO INTER S/A a pagar/restituir à parte autora o valor de R$ 443,50 (quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81517573). Deferida gratuidade de justiça (ID 81517536).
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que é pessoa com deficiência auditiva e que a sentença não analisou a incidência do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), configurando vício de fundamentação. Sustenta que a fraude ocorreu no ambiente do aplicativo bancário, mediante transferências PIX-Crédito atípicas e sucessivas, sem que os sistemas de segurança da instituição financeira emitissem alerta ou bloqueio preventivo, configurando fortuito interno nos termos da Súmula 479 do STJ. Argumenta que a imputação de culpa concorrente a consumidor hipervulnerável induzido a erro por engenharia social equivale a discriminação indireta vedada pelo Estatuto da PcD. Pede a reforma da sentença para condenar os recorridos solidariamente à restituição integral de R$ 887,00 em dobro (R$ 1.774,00) e ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais.
4. Em contrarrazões, o primeiro requerido aduz culpa exclusiva do autor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, CDC), sustentando que o recorrente voluntariamente compartilhou a tela do celular e autenticou as transferências.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) se deve ser afastada a culpa concorrente do consumidor na fraude por engenharia social em que houve compartilhamento voluntário de tela com terceiro desconhecido; (ii) se os fatos configuram dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
9. No caso, a fraude ocorreu no ambiente do aplicativo bancário, mediante quatro transferências PIX-Crédito sucessivas de R$ 238,57 (totalizando R$ 887,00) para destinatário sem histórico, operações que estão inseridas no risco da atividade bancária digital. A instituição financeira não bloqueou as transações atípicas nem demonstrou a eficácia de seus sistemas de segurança no momento da fraude, ônus que lhe competia (art. 14, § 3o, CDC).
10. Todavia, o consumidor concorreu de forma determinante para a consumação do golpe. O autor voluntariamente compartilhou a tela de seu aparelho celular com pessoa desconhecida, permitindo que terceiro visualizasse e operasse o aplicativo bancário. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência comum, que instituições financeiras e estabelecimentos comerciais não solicitam compartilhamento de tela, acesso remoto a dispositivos ou fornecimento de dados bancários por telefone ou chamada de vídeo. Ao não adotar essas cautelas mínimas, o recorrente concorreu para o resultado danoso.
11. O recorrente invoca sua condição de deficiente auditivo e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), sustentando hipervulnerabilidade em ambientes digitais. A alegação, contudo, é genérica, pois o grau da deficiência, suas repercussões funcionais concretas e a forma pela qual teria contribuído para a consumação do golpe não foram esclarecidos em nenhum momento. O contato com o fraudador se deu inteiramente por mensagem escrita e chamada de vídeo, canais compatíveis com qualquer grau de deficiência auditiva, e a negligência decorreu do ato voluntário de compartilhar a tela do aplicativo bancário com pessoa desconhecida, conduta independente da condição auditiva. Sem nexo causal demonstrado entre a deficiência alegada e a dinâmica da fraude, a invocação do Estatuto da PcD não altera a conclusão sobre a culpa concorrente.
12. Ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, impondo-se a divisão equitativa do prejuízo (art. 945 do CC). Mantém-se a condenação à restituição de R$ 443,50 (50% de R$ 887,00).
13. O dano moral não se configura na espécie. A fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar lesão a direitos da personalidade quando o próprio consumidor concorreu de forma determinante para o evento danoso.
14. Nesse sentido: Acórdão 2089505, 0760704-44.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 26/02/2026.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. O recorrente foi patrocinado em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 81517536. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono do recorrente.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CC, art. 945; CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 479; TJDFT, Acórdão 2089505, 0760704-44.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 26/02/2026.